Tribunal: STF
Processo: AP 2370
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 181-182).
Em 27/11/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA (CPF nº 512.593.545-04), segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 184): 

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Tendo em vista a homologação do acordo, na mesma ocasião, revoguei a prisão preventiva da acusada. 
O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES informou o seguinte (eDoc. 227):

“Após a referida solicitação de informações, (…), não tendo sido recebido o Acordo de Não Persecução Penal, bem como não houve procura pela pessoa monitorada. Esclareço que os Acordos de Não Persecução Penal, assim que recebidos por este juízo, são arquivados e encaminhados para processamento pela VEPEMA. 
Além disso, não foi identificada, junto ao sistema SEEU, cópia do Acordo implantado no sistema (…). 

Intimada, a Defensoria Pública da União, representando processualmente ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, requereu a “possibilidade de adequar a cláusula referente à prestação pecuniária, de modo a reduzi-la ao valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, parcelados em 12 (doze) vezes mensais, iguais e sucessivas, ou subsidiariamente, para parcelar o valor vigente de R$ 5.000,00 em 50 (cinquenta) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) cada uma”.
Além disso, apresentou documentação comprobatória (eDoc. 248-251). 
Em 18/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de redução e de parcelamento da prestação pecuniária”(eDoc.255).

É o relatório. DECIDO.

Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.007461/2024-33, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 182).
Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda da acusada a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusada, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 255):

“O ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade da requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por sua defensora constituída, demonstrou capacidade financeira para o pagamento da prestação pecuniária e não apresentou nenhuma contraproposta.
 Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.
 A manifestação é pelo indeferimento do pedido de redução e de parcelamento da prestação pecuniária”

Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e a ré, e homologados por esta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA.
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, com cópia desta decisão, para adoção das providências cabíveis.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente